Tribunal: STF
Processo: ARE 1282332
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, II, (4X), DO CP, À PENA DE 05 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 11 DIAS-MULTA. Juízo de censura mantido. Não prospera a tese defensiva. Prova idônea, robusta e segura a autorizar o decreto condenatório. Da prova dos autos emerge, com inafastável certeza, que o delito foi praticado pelo acusado e seu comparsa. Relevância da palavra da vítima. Recurso ministerial que merece ser acolhido, vez que a apreensão e perícia da arma de fogo se mostra desinfluente para caracterizar esta majorante. Precedente do STJ. Em face do exposto, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para reconhecer a majorante do emprego da arma de fogo e fixar a pena final de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 21 dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, ressalvando que no cálculo para fixação da pena final, observado o princípio da non reformatio in pejus, faz-se obrigatória a aplicação da fração de 1/14 para majoração da pena pelo reconhecimento do concurso formal, considerando ter sido essa a utilizada pelo juízo a quo na sentença combatida, em que pese a prática de quatro crimes de roubo duplamente majorados e a lamentável ausência de indignação do Parquet quanto à referida fração empregada e quanto ao flagrante erro de cálculo contido na sentença. Mantido o regime semiaberto” (fl. 12, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 17-24, e-doc. 6).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL e XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta que “o acordão impugnado ignorou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP alterado pela LEI 13.654/2018, tendo em vista o reconhecimento da qualificadora em virtude do uso de 2 (dois) simulacros, negando, portanto, vigência a ‘abolitio criminis’ (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal)” (fl. 1, e-doc. 8).
    Argumenta que “o emprego de arma branca ‘simulacro’ deixou de ser majorante do crime de roubo, operada pela LEI 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP” (fl. 1, e-doc. 8).
    Ressalta que “os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessária a observância dos princípios constitucionais da individualização da pena e da retroatividade da lei penal benigna” (fl. 2, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 2-6, e-doc. 10).
    O agravante alega que “o tribunal ad quem imputou qualificadora do emprego de arma de fogo, embora tenha sido utilizado (2) dois simulacros” (sic, fls. 11-12, e-doc. 11).
    Assevera que, “considerando a manifesta relevância da matéria suscitada, que ultrapassa os interesses subjetivos das partes, é necessária a submissão da questão à sistemática da repercussão geral, forte no alcance da orientação firmada por esta Corte acerca da violação do princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI) na definição do regime prisional, tendo em vista a negativa de vigência a ‘abolitio criminis’ feita pelo inciso I do § 2º do art. 157 do CP em razão da inovação legislativa promovida pela LEI 13.654/2018” (fls. 12-13, e-doc. 11).
    Pede o provimento do recurso para, “reformando o decisum, reconhecer a abolitio criminis em razão da inovação legislativa promovida pela lei 13.654/2018 no inciso do § 2º do art. 157 do Código Penal, tendo em vista a violação frontal aos princípios constitucionais da retroatividade da lei penal benigna (art. 5, XL, CRFB/1988) e da individualização da pena (art. 5, XLVI, CRFB/1988)” (fl. 13, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora